Tribunal: TJMT
Processo: 1032974-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032974-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON BEZERRA DE AGUIAR - CPF: 054.867.791-35 (RECORRENTE), KALLEMAN RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 033.771.851-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência territorial. O recorrente, residente em Várzea Grande/MT, ajuizou ação indenizatória por cancelamento de voo no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, alegando que o processo já havia tramitado regularmente e que, por se tratar de relação de consumo, poderia escolher o foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da incompetência territorial após o curso regular do processo é possível e se a relação de consumo autoriza a escolha aleatória do foro pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4º da Lei 9.099/95, que estabelece critérios específicos para a propositura da ação, não permitindo a livre escolha do foro pelo autor.

4. A parte reclamante deve observar o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95, não podendo escolher livremente o foro que melhor lhe convém, sob pena de violação do Juiz Natural.

5. O Enunciado 89 do FONAJE estabelece que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. O fato de o processo ter tramitado regularmente até o julgamento não impede o reconhecimento da incompetência territorial, que pode ser declarada a qualquer tempo.

7. A relação de consumo não autoriza a escolha aleatória do foro pelo consumidor, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 4º da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A parte reclamante deve observar o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95, não podendo escolher livremente o foro que melhor lhe convém, mesmo em relações de consumo. 2. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, por se tratar de matéria de ordem pública, mesmo após o curso regular do processo."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, 07076945620238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 24/07/2023;
Enunciado
89 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032974-19.2025.8.11.0001

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Jefferson Bezerra de Aguiar

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jefferson Bezerra de Aguiar ajuizou reclamação em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para os trechos Manaus/AM e Cuiabá/MT com conexão em Campinas/SP, com data de embarque prevista para 27/04/2025; b) o voo foi cancelado por problemas mecânicos na aeronave; c) foi reacomodado em outro voo para o dia seguinte; d) a empresa não forneceu hospedagem adequada, tendo que arcar com despesas de hotel no valor de R$ 207,00; e) sofreu transtornos e constrangimentos. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 408,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) o autor reside no Município de Várzea Grande/MT, conforme comprovante de endereço anexado aos autos; b) as partes não residem no Município de Cuiabá/MT, não havendo razão para o processamento do feito naquele Juízo; c) o Enunciado n° 89 do FONAJE anuncia que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis; d) uma vez que a parte ré não ostenta domicílio sob a jurisdição da Comarca de Cuiabá, é flagrante a incompetência territorial, o que impõe a extinção do feito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em flagrante equívoco ao extinguir o feito com base em suposta incompetência territorial mesmo após o curso regular do processo e prática de diversos atos processuais válidos; b) a Turma Recursal Única do TJMT já decidiu em processo semelhante que não há incompetência territorial para julgar causa de consumo; c) o processo já tramitou regularmente até o julgamento, devendo-se aplicar o disposto no art. 1013, §3°, I, do CPC, que autoriza o julgamento imediato do mérito pelo órgão recursal; d) tratando-se de relação de consumo, admite-se a ação no foro do domicílio do consumidor, do local do dano ou onde a obrigação deva ser satisfeita. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não apresentou comprovante de residência em sua titularidade, documento necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo; b) ausente a documentação necessária para respaldar os pedidos formulados, a petição inicial se limita a mera missiva; c) a ausência de apresentação de comprovante de residência está atrelada ao fato de que o recorrente não possui residência na Comarca de Cuiabá/MT; d) deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito em vista da incompetência territorial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência do Juizado Especial.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4º da Lei 9.099/95:

"Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I -
do
domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II -
do
lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

A regra principal é o foro do domicílio do réu, mas o autor pode escolher o local onde o réu trabalha ou tem um estabelecimento. Para ações de obrigação, pode-se usar o local onde ela deveria ser cumprida, e em casos de reparação de dano, o processo pode correr no domicílio do autor ou no local do fato.

Vale ressaltar que a opção de processamento no domicílio do réu é sempre válida.

Neste
contexto
, a
parte reclamante deve observar o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95, não podendo escolher livremente o foro que melhor lhe convém, devendo observar obrigatoriamente o a) domicílio do réu, b) o local o réu atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; c) o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; d) o domicílio do autor; e d) o local do ato ou fato.

A e
scolha
de outro local que não se encontra previsto no art. 4º evidencia violação do Juiz Natural e deve ser vedado pelo juízo, inclusive de ofício (
Enunciado
89 do
Fonaje
).

Nesse sentido:

"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTE AUTORA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FÓRUM. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do autor e do réu. (...) 5. Nesse contexto, a despeito da regra inserta no artigo 4º da Lei 9.099/95, considerando que, a priori, se trata de relação de consumo e que o consumidor reside em outra unidade da Federação, bem como não restando demonstrada qualquer tratativa ou negociação realizada nesta Circunscrição e não sendo permitido à parte escolher livremente onde litigar, em ofensa ao juiz natural da causa, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face da incompetência do juízo. (...) (TJDF// 07076945620238070016 1732713, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 24/07/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/08/2023)

No caso em análise, conforme constatado na sentença, o autor reside em Várzea Grande/MT, conforme comprovante de endereço anexado aos autos, mas ajuizou a ação no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

O autor não demonstrou que alguma das hipóteses previstas no art. 4º da Lei 9.099/95 autorizaria a propositura da ação em Cuiabá/MT. Não há comprovação de que a empresa reclamada tenha estabelecimento em Cuiabá/MT, que a obrigação devesse ser satisfeita n
est
a cidade ou que o fato tenha ocorrido naquela localidade.

Ademais, o Enunciado 89 do FONAJE estabelece que
"a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)."

Portanto, correta a sentença que reconheceu a incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

O fato de o processo ter tramitado regularmente até o julgamento não impede o reconhecimento da incompetência territorial, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme o Enunciado 89 do FONAJE.

Quanto à alegação de que se trata de relação de consumo, isso não autoriza a escolha aleatória do foro pelo consumidor, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 4º da Lei 9.099/95.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025